Tribunal: TJES
Processo: 0001108-55.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Extorsão
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001108-55.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FATIMA ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que condenou a acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 158 e 339, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos; e (ii) analisar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua eventual repercussão na pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão parcial extrajudicial da acusada, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos nos artigos 158 e 339, ambos do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
4. Quanto à confissão espontânea, embora tenha ocorrido de forma parcial, foi considerada na fundamentação da sentença, o que justifica o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545/STJ).
5. No entanto, a aplicação da atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, que impede tal redução quando ausente causa especial de diminuição de pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido, mas de ofício, reconhecer a atenuante da confissão, sem promover qualquer alteração na pena aplicada, tem em vista o entendimento firmado por meio da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 158, caput, 339,
caput
, e 65, inciso III, alínea "d"; Súmulas 231 e 545 do STJ; RE 597270 (Tema 158 da repercussão geral/STF).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no HC 781.446/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no REsp 1.951.407/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, mas de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001108-55.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FATIMA ANDRADE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
FATIMA ANDRADE
, em face da sentença proferida pelo
magistrad
o

da
3
ª
Vara Criminal
Comarca de
São Mateus
(fls. 68/71 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9747468).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra o seguinte:

[...] no dia 07 de fevereiro de 2022, a
denunciada
constrangeu a vítima, seu ex-companheiro,
Ordeli Lopes
, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, bem como, no dia 10 de fevereiro de 2022, compareceu à 18º Delegacia Regional de Polícia Civil em São Mateus/ES, dando causa à instauração de investigação policial contra o mesmo, imputando-lhe crime do qual sabia que ele não havia praticado.

Extrai-se dos autos que os envolvidos se conhecem há 07 (sete) anos, já tiveram um relacionamento amoroso, e, no período dos acontecimentos, estavam separados.

Narra a peça informativa que, no dia 07 de fevereiro de 2022, a
vítima
dirigiu-se até a casa da
denunciada
, ocasião em que ela disse que queria ter relação sexual com ele.

Segundo a
vítima
,
Fátima
insistentemente lhe pediu para fazer sexo anal, passando até lubrificante, contudo,
Ordeli
não concordou.

Ato contínuo, os envolvidos se relacionaram sexualmente, porém, não da forma que a
denunciada
queria. Após saírem do banho,
Fátima
ameaçou a
vítima
de lhe colocar na cadeia, pelo crime de estupro, caso ele não desse o que ela queria.

Em seguida, com medo do que a
denunciada
poderia fazer,
Ordeli
lhe deu a quantia de R$300,00 (trezentos reais), onde foi informado por ela, que teria que fazer esse pagamento mensalmente.

Além disso, a
denunciada
lhe exigiu uma geladeira grande, com o argumento de que tudo que ela quiser, ele têm que dar, caso não queira ser denunciado.

Fátima
, em sede policial, confessou ter exigido à
Ordeli
a quantia de R$300,00 (trezentos reais), conforme se vê em Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 09: “
Que afrima que falou que ORDELI tem que lhe pagar a quantia de R$300,00 (trezentos reais) por mês para ela não denunciar ele por estupro.
”

Não obstante, no dia 10 de fevereiro de 2022,
Fátima
compareceu à Delegacia desta cidade, onde acusou falsamente a
vítima
de tê-la abusado sexualmente. Além da ciência de que tal fato não aconteceu, a
denunciada
afirma que somente fez a denúncia pois descobriu que ele estava com outra pessoa.

A prova da
materialidade
e os indícios suficientes de
autoria
do delito encontram-se, portanto, evidenciados nos autos pelos Boletins Unificados de números 47016046 e 47023206 de fls. 03/04 e 12/13; pelos Termos de Declaração de fls. 05, 32 e 41; pelo Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 09 e 17, e pelo Relatório Final do IP de fls. 36/39-v.

Ante o exposto, encontra-se a denunciada
FÁTIMA ANDRADE
incursa nos delitos previstos no
artigo 158,
caput
, c/c artigo 339,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou a apelante nas sanções dos artigos 158 e 339, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa sustenta que mesmo não verificando motivo para a irresignação apresentada pela acusada quando da sua intimação da sentença condenatória, em atenção ao corolário da ampla defesa, reitera os fundamentos lançados em sede de alegações finais, vindo a requer a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, postulou a incidência da atenuante da confissão, mesmo que resulte na diminuição da pena abaixo do mínimo legal previsto
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade
delitiva restou demonstrada através do
s

Boleti
ns

Unificado
s
de fls.
06/07-verso e 15/16,
do Laudo de Exame de Conjunção Carnal e Coito Anal de fl. 38
e
da cópia do comprovante de saldo bancário de fl. 45,
todos
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
9747468
), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria, urge salientar que
FATIMA ANDRADE
,
ao ser ouvida na fase inquisitorial
(
fl
s
.
1
2/12-verso

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 9747468
),
confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, ao afirmar que
teria denunciado Ordeli Lopes
por suposto cometimento de crime de estupro,
“
[...]
porque
descobriu que ele estava com outra mulher; [...].
”, e que
exigiu que a quantia de R$300,00 (trezentos reais) para não denunciá-lo,
in verbis
:

[...]
QUE: te
m
60 (sessenta) anos de
i
dade; Que te
m
u
m
relacionamento co
m
ORDELI LOPES h
á
08 (oito) anos; Que ORDELI reside na casa dele e a declarante e
m
sua casa; Que afirma que pediu u
m
pé coqueiro ao ORDELI e ele
l
he deu e por esse motivo a declarante tev
e
relaç
ã
o sexual co
m
ele; Que na segunda feira, dia 07/02/2022, ORDELI e a declarante foram ter relação sexual, porém quando estava tendo penetração, ORDELI tentou penetraç
ã
o anal; Que sent
i
u dor e
sangrou;
Que ORDELI não fez sexo forçado com a declarante
;
Que não gostou que ORDELI tentou penetração anal; Que não denunciou ORDELI antes porque ele estava
l
he dando dinheiro para comprar re
m
édio para passar onde lhe
m
achucou; Que na hora do sexo, a declarante passou lubrificando, poré
m
ORDELI enfiou co
m
muita força e doeu; Que declarante falou para ele tirar pois estava doendo de
m
ais; Que ORDELI estava no banheiro se lavando e a declarante pegou urna faca para supostamente se defender; Que ORDELI conseguiu pegar a faca da m
ã
o da declarante,
m
o
m
ento em que seu filho WELERSON ANDRADE SALGADO chegou e viu ORDELI co
m
a faca na m
ã
o;
[...]
;
Q
ue afir
m
a que falou que ORDELI te
m
que
l
he pagar a quantia R$300,
00
(trezentos rea
i
s) por mês para ela não denunciar ele por estupro
; Que onte
m
, a declarante ligou para ORDELI e quem atendeu foi outra
m
ulher e por esse
m
otivo a declarante foi ate a casa de ORDELI a noite, quebrou a porta da casa dele e ficou esperando ele chegar para ter u
m
a conversa e saber que
m
era a mulher que ele supostamente está envolvido;
Que s
ó
veio at
é a delegacia para denunciar ORDELI por estupro,
porque descobriu que ele estava co
m
outra mulher
; Que essa nova na
morada de ORDELI deve que só faz sexo anal com ele, pois ele gosta muito; Que estava cobrando sua geladeira que ORDELI ia lhe dar; Que deseja que ORDELI seja preso e vai direto para cadeia; Que a declarante afirma que nunca amou ORDELI, mas gostava dele; Que ficava com ORDELI sexualmente, apenas para agradar ele, pois ele dava as coisas para a declarante de vez em quando; Que deseja medida protetiva de urgência; Que não deseja visita tranquilizadora, pois ORDELI não e violento a esse ponto; Que a declarante faz uso de remédios controlados, que toma remédio para pressão alta, calmante, remédio para dormir, para ansiedade e para tratamento de labirintite. [...].

Ao ser ouvida em juízo
(
mídia
inclusa
no id 9747468
)
,
FATIMA ANDRADE

não confirmou se
u
relato anterior,
vindo a afirmar que ficou chateada com
Ordeli Lopes
,
pois ele teria tentado fazer sexo anal sem o seu consentimento.

Lado outro, a vítima
Ordeli Lopes
,
em todas as
oportunidades que fora ouvid
a
(
fl
s
.
08/08-verso,
3
5
/3
5-verso
e 44, todos
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 9747468,
e m
ídia
inclusa
no id 9747468
),
afirmou que
manté
m um relacionamento
amoroso
com
FATIMA ANDRADE
,
e que após terem
relaç
ões
sexuais consentidas,
ela
passou a exigir o pagamento do valor de R$300,00 (trezentos reais)
mensais
, caso contrário, iria
denunciá-lo por crime de estupro
.

Afirmou ainda, que
por
m
edo d
o que ela poderia fazer,
entregou a quantia solicitada, mas
se dirigiu at
é
a Delegacia de Pol
í
cia
para
registr
ar
um b
oletim de
o
corr
ência
,
e
ainda,
que
posteriormente, teve conhecimento de que
ela
teria cumprido as ameaças e o denunciado falsamente pela prática de estupro.

Por ser oportuno, registro que a atitude de
FATIMA ANDRADE

serviu de base para
a instauração do
Inquérito
Policial n
º
0047023206.22.02.0003.24.064, que apurou a suposta prática do crime de
e
stupro, em tese, praticado p
or
Ordeli Lopes
, crime esse que
ela
sabia que
ele não teria cometido
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
a
apelante
FATIMA ANDRADE

pratic
ou o
s
crime
s

previsto
s
no
s

artigo
s

158 e 339, ambos
do Código Penal
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar.

Na sequência, passo à análise do pleito formulado referente a dosimetria da pena, qual seja, incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mesmo que resulte na diminuição da pena abaixo do mínimo legal previsto.

Em primeiro lugar, observo apesar d
e
FATIMA ANDRADE

ter confessado parcialmente as condutas que lhe foram imputadas perante a autoridade policial,
o magistrado sentenciante apenas considerou suas declarações em juízo, razão pela qual, ao proceder a dosimetria da pena, asseverou inexistir atenuante a ser considerada.

Contudo, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada de ofício, para constar o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Lado outro, ao contrário do pleiteado pela defesa de
FATIMA ANDRADE
, tenho que tal situação não deve resultar em redução das penas-bases aplicadas, tem em vista o entendimento firmado por meio da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Rememoro que a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158), tendo sido fixada a tese de mérito no sentido de que “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Também nesse sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 5.
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.
6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158)
. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Portanto, não se mostra cabível, no presente caso, valorar na dosimetria da
s
pena
s
a atenuante do artigo 65,
inciso
III,
alínea
“d”, do Código Penal, porquanto a
s pena s -base s do s crime s perpetrado s pel a
apelante fo
ram
fixada
s
em seu
s
patamar
es
mínimo
s
, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
defensivo, mas de ofício,
reconheço em favor de
FATIMA ANDRADE

a atenuante da confissão
espontânea,
sem promover qualquer alteração na pena aplicada
,
tem em vista o entendimento firmado por meio da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça,

mantendo incólume os
demais
termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)